Tribunal: TJMT
Processo: 1023880-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023880-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), FLORAIS CHAPADA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 27.596.043/0001-38 (AGRAVANTE), GINCOROUGE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.536.405/0001-81 (AGRAVANTE), GINCOSILVER INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.018.357/0001-30 (AGRAVANTE), GINCOZETA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.254.131/0001-84 (AGRAVANTE), GINCO LYRA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 27.585.604/0001-01 (AGRAVANTE), GINCO OMEGA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.535.675/0001-78 (AGRAVANTE), GINCO ONIX INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.545.657/0001-77 (AGRAVANTE), GINCO PLATINUM INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.535.638/0001-60 (AGRAVANTE), GINCOAQUILA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.541.142/0001-07 (AGRAVANTE), GINCOBETA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.070.323/0001-30 (AGRAVANTE), GINCOBRDU SPE PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 12.442.116/0001-60 (AGRAVANTE), GINCO BOSQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.854.976/0001-00 (AGRAVANTE), G2 PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 18.972.627/0001-70 (AGRAVANTE), GINCOPREMIER INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 18.152.202/0001-14 (AGRAVANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (AGRAVADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -

P
ara que haja o reconhecimento da formação de grupo econômico, com a consequente responsabilização pelo pagamento da dívida executada, por terceiros, qual seja, a empresa a qual o exequente afirma pertencer ao mesmo grupo econômico da executada, há necessidade de ser instaurado o procedimento específico, para garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa.

II -

Os elementos probatórios carreados aos autos indicam que as empresas pertencem a um mesmo grupo econômico, possuindo o mesmo endereço, mesma atividade empresarial classificada junto a Receita Federal e mesmos sócios e administradores, o que autoriza o redirecionamento da execução, na forma como pleiteada pelo agravado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GINCOPREMIER INCORPORACOES LTDA e outros
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de sentença no. 0031289-59.2011.8.11.0041, movido por
LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI
, reconheceu a existência de grupo econômico entre as agravantes.

Para tanto, aduzem as agravantes, em síntese, que a decisão recorrida foi baseada em evidências inadequadas e que o procedimento para a desconsideração da personalidade jurídica não foi devidamente observado
.

Sustentam que a
empresa principal
indicou
bem
à
penhora que seria suficiente para garantir a dívida
, de modo que entendem desnecessária a busca por
patrimônio de terceiros que não

integraram o polo passivo da ação
.

O pedido liminar de
efeito suspensivo foi indeferido (Id. 237179184).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
241007152
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que
reconheceu a existência de grupo econômico
.

Inicialmente, convém registrar que o reconhecimento da existência de grupo econômico não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica, pois, no primeiro caso, não se levanta o véu da autonomia patrimonial da executada, mas há ampliação do âmbito dos efeitos subjetivos da tutela jurisdicional para que outras pessoas jurídicas integrem a relação jurídica, ao se considerar as integrantes do grupo econômico em unicidade. (TJ-DF 07194712820198070000 DF 0719471-28.2019.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 22/01/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/02/2020)

No entanto, para que haja o reconhecimento da formação de grupo econômico, com a consequente responsabilização pelo pagamento da dívida executada, por terceiros, qual seja, a

empresa a qual o
exequente
afirma pertencer ao mesmo grupo econômico da executada, há necessidade de ser instaurado o procedimento específico, para garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso em exame, não há elementos capazes de afastar a conclusão a que chegou o magistrado singular ao reconhecer a formação do grupo econômico
,
incluindo
as
agravante
s
no polo passivo da demanda de origem
.

É que, ao contrário do que alega
m as
agravante
s
, os elementos probatórios carreados aos autos indicam que
as empresas pertencem
a um mesmo grupo econômico
,
possuindo
o
mesmo endereço, mesma atividade empresarial classificada junto a Receita Federal
e
mesmos sócios e administradores
, o que autoriza o redirecionamento da execução, na forma como pleiteada pel
o
agravad
o
, máxime porque
o cumprimento de sentença tramita desde o ano de 201
6
sem solução definitiva
.

A
propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE DEFERIU A PRETENSÃO DETERMINANDO A INCLUSÃO DAS EMPRESAS AGRAVANTES NO POLO PASSIVO DOS AUTOS DA EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DAS EXECUTADAS. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PREJUÍZO AOS CREDORES. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”
(TJ-SC - AI: 50103346220238240000, Relator: Rosane Portella Wolff, Data de Julgamento: 06/07/2023, Segunda Câmara de Direito Civil)

“AGRAVO DE INTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Grupo econômico de fato. Reconhecimento. Os elementos trazidos pela agravante demonstram as ligações patrimoniais e pessoas entre as duas empresas, constatando-se, nitidamente, a confusão patrimonial entre estas, devendo ser reconhecida a existência de grupo econômico. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME”.
(TJ-RS – AI: 70082385279 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

Ademais
, em que pesem as alegações de que o procedimento para a desconsideração da personalidade jurídica não foi observado, nota-se que foram devidamente garantidos o contraditório e a ampla defesa, tendo, inclusive,
as agravadas apresentado manifestação nos autos (Id. 103629640).

Desse modo, não há nada o que reparar na decisão que reconheceu a existência de grupo econômico
,
incluindo
as
agravante
s
no polo passivo da ação originária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024